Tribunal: STF
Processo: ARE 1308935
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA N. 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO, A ESTE CASO, DO DECIDIDO NAS ADIS 4.357 QO E 4.425 QO. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 



    1. Nos termos do decidido em questão de ordem suscitada nas ADIs 4.357 e 4.425, a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, de modo a considerar como marco inicial 25 de março de 2015, o que mostra, até essa data, estar adequada a incidência do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção dos débitos fazendários inscritos em precatórios.



    2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) os honorários advocatícios recursais.



    3. Agravo interno desprovido.